Tribunal: TJES
Processo: 5035400-80.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035400-80.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIM S.A.
RECORRIDO: AGNA CHAVES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5035400-80.2023.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: TIM S.A.

RECORRIDO
: AGNA CHAVES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PLANO DE TELEFONIA. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES CONTRATADAS. RESCISÃO CONTRATUAL SEM MULTA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“A requerente ajuizou a presente demanda (ID 35252528) pretendendo a declaração de rescisão contratual, bem como a condenação da ré no que se refere ao pagamento de R$240,51 a título de danos materiais e R$10.000,00 referente a danos morais, sob o fundamento de que: contratou o “Plano Família” da ré, quanto à sua linha de telefone nº (27) 99933-0203, e a linha de telefone de seu filho, Samuel, (27) 99753-6790;a ré informou a autora que seriam disponibilizados diversos benefícios; a ré informou que, por se tratar de plano promocional, demoraria 05 dias para conseguir usufruir de todos os benefícios ofertados; os benefícios incluíam linhas de dois celulares (ilimitados), 180GB (mas no app liberaram apenas 60GB), assinatura premium, HBO, YouTube, e Dzres; o pacote não lhe foi disponibilizado pela ré; conseguiu utilizar o plano de forma limitada pois a ré disponibilizou apenas 60 GB, embora tenha prometido 180 GB; fez diversas ligações para a ré, que não sanou o problema; como o problema não foi resolvido, pediu o cancelamento do contrato, contudo, a ré exigiu o pagamento de multa de R$990,00 para proceder a rescisão; precisou contratar outra operadora para que pudesse utilizar seu telefone etc. ”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, rescindido o contrato celebrado entre as partes e condenando ao pagamento de R$5.000,00 por danos morais. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço por descumprimento das condições contratadas; (ii) analisar a configuração do dano moral e a adequação do valor indenizatório arbitrado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. As razões recursais, com efeito, são insuficientes para alterar o ato guerreado, em especial porque a parte ré, ora recorrente, não consegue demonstrar a ausência da falha de prestação do serviço. A operadora não demonstra ter fornecido adequadamente os serviços contratados pela consumidora, ônus que lhe incumbia, nos termos dos art. 373 do CPC c/c art. 14, § 3º, do CDC. Diante disso, torna-se indiscutível a rescisão contratual sem a cobrança de multa. Por fim, o valor arbitrado a título de danos morais se encontra de acordo com os princípios de proporcionalidade e razoabilidade. manutenção da verba indenizatória a título de danos morais, no importe de R$ 5.000,00, por estar em consonância com as especificidades do caso e extensão do dano.

IV - DISPOSITIVO

6. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora/recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)